Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713969-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SPE CESTO INCORPORADORA S.A. RECORRIDO: ANDRE LUIZ LARA BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. VERBA INDENIZATÓRIA. PARCELAS MENSAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS LEGAIS. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSECTÁRIO LEGAL. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELAS INDENIZATÓRIAS. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA GERMINAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO (CC, ART. 405). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A atualização monetária da obrigação e seu incremento com os juros de mora legais encerram matéria de ordem pública e imperativo legal coadunado com a preservação da atualidade da prestação e compensação do credor em razão da mora do obrigado, não obstando sua incidência a ausência de expressa previsão no título judicial nem implicando sua aplicação ofensa aos contornos da coisa julgada (STF, súmula 254). 2. A atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, resultando que, fixadas parcelas indenizatórias originárias dos lucros cessantes que deixara de auferir a credora, devem ser atualizadas desde quando germinara o fato gerador de cada prestação, que, ademais, devem ser agregadas dos juros de mora legais a contar da citação (CC, art. 405). 3. Debitada à executada obrigação estabelecida em importe fixo, consubstanciada na obrigação de restituição ao exequente de valores pagos em decorrência da decretação de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel que concertaram, agregada de parcelas indenizatórias mensuradas também em montante determinado, afigura-se desnecessária a liquidação do julgado, uma vez que as operações para apuração do crédito demandam exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos. 4. Deflagrada a fase executiva e escoado o prazo para pagamento voluntário da obrigação, ao débito exequendo deverão ser agregados honorários advocatícios, haja ou não a formulação de impugnação, e a multa firmada pelo legislador processual, ponderado eventual recolhimento voluntário promovido pelo obrigado na quinzena assegurada (CPC, art. 523, §1o). 5. Aparte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação e incidirá sobre o débito remanescente, acaso realizada parcialmente a obrigação no interstício assinalado (CPC, art.523, § 1o). 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não devem incidir correção monetária e juros da mora sobre os lucros cessantes, sob pena de afronta à coisa julgada, ao argumento de que não houve determinação nesse sentido na sentença. Assevera que, caso se entenda o contrário, o termo a quo para a correção monetária deve ser a partir da propositura da ação e não da data do fato gerador, e o os juros da mora a partir da citação. Alega que os acessórios sobre a verba honorária devem ser calculados a partir do trânsito em julgado da decisão que os arbitrou, bem como a impossibilidade de incidência de multa e honorários advocatícios com base no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, nos casos em que o valor do débito é controverso sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados nesses aspectos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ DE ALMEIDA RODRIGUES, OAB/SP 164.322/A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão colegiada está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte no sentido de que “A atualização monetária da obrigação e seu incremento com os juros de mora legais encerram matéria de ordem pública e imperativo legal coadunado com a preservação da atualidade da prestação e compensação do credor em razão da mora do obrigado, não obstando sua incidência a ausência de expressa previsão no título judicial nem implicando sua aplicação ofensa aos contornos da coisa julgada”. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. JUROS MORATÓRIOS. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 83/STJ. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. O STJ possui o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1823524/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A mesma sorte colhe o especial quanto à questão relativa ao termo a quo para a incidência dos acessórios sobre os honorários advocatícios, pois consoante consignado pelo órgão colegiado “Ocorre, contudo, que a decisão guerreada não determinara a atualização monetária dos honorários advocatícios, tampouco fixara que sobre esse importe deve incidir juros de mora. Com efeito, o provimento vergastada apenas registrara que os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor da condenação” (ID Num. 12903149 - Pág. 13). De modo que, inexiste interesse recursal nesse aspecto e, ainda que ultrapassado tal óbice, não foi indicado o dispositivo de lei federal que teria sido violado nesse sentido, nem houve combate específico a tal fundamento exarado pelo órgão colegiado, o que atrai a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF, ante a deficiência da fundamentação. No tocante à impossibilidade de incidência de multa e honorários na fase de cumprimento de sentença, a mesma sorte colhe o apelo especial, pois, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Consoante aduzira a própria agravante, intimada, através de seu advogado, para solver a obrigação principal que o aflige, não garantira o juízo mediante o oferecimento da quantia especificada nos autos, mas apenas apresentara impugnação ao argumento de excesso de execução, sujeita-se, pois, à incidência de aludida sanção processual. Alinhados esses argumentos e patenteado que não houvera o pagamento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, viável a incidência ao débito exequendo da sanção prevista no art. 523, §1o, do estatuto processual. Assim é que não se verifica no caso em tela a presença de substrato material do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume” (ID Num. 12903149 - Pág. 17). Destarte, ainda que transposto o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, rever tal conclusão é providência que esbarraria no veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg no HC 517.785/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1o/10/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ DE ALMEIDA RODRIGUES, OAB/SP 164.322/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017